Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-45.2020.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000439-45.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Troca ou Permuta, Transformação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARIA ALVES DE ARAUJO - CPF: 002.174.661-33 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA - FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA DEMONSTRAR A LEGALIDADE DA FATURA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA E READEQUAÇÃO DAS FATURAS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade da cobrança referente do débito.

2. O histórico de consumo demonstra que a média de consumo da parte Autora nos períodos anteriores diverge dos meses discutidos. Nesse contexto, resta evidenciado o aumento repentino e excessivo no consumo de energia, sem qualquer razão aparente, desincumbindo-se o consumidor do ônus da prova mínima.

3.
Quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, como no caso em tela, fazendo com que a consumidora seja submetida a um calvário para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pela reclamada em face da sentença, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para determinar que a empresa reclamada revise as faturas discutidas, com base na média de consumo dos últimos 12 ciclos anteriores ao vencimento da fatura do mês de janeiro de 2020, bem como para condenar a ré ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, sob o fundamento de que as cobranças encontram-se muito acima da média de consumo da consumidora, configurando a falha na prestação dos serviços.

A recorrente requer a reforma da sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que as cobranças correspondem aos consumos auferidos, bem como a condenação da reclamante nas penas por litigância de má-fé.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022